Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-94.2024.8.11.0031
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-94.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAYANI DA SILVA RAMOS MARQUES - CPF: 040.463.421-45 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), A. R. M. - CPF: 086.474.671-75 (APELANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DAYANI DA SILVA RAMOS MARQUES - CPF: 040.463.421-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Cancelamento De Passagem Aérea Comprada Com Milhas. Fracionamento De Ações. Ausência De Falha Na Prestação Do Serviço.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por menor representada por sua genitora, em virtude de cancelamento de passagens aéreas adquiridas por agência virtual.

2.
Ações autônomas ajuizadas por cada membro da mesma família com base nos mesmos fatos, sendo duas no Juizado Especial e duas na Justiça Comum.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
v
erificar: (i) a existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo ou de intermediação; e (
ii
) a legitimidade do fracionamento da demanda para fins indenizatórios.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de prova de que o cancelamento das passagens decorreu de falha da companhia aérea, sendo demonstrado que a agência intermediadora procedeu à restituição do crédito na conta vinculada, conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Ausência de comprovação do efetivo dano material e inexistência de má-fé apta a justificar restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Inexistência de abalo psíquico significativo que configure dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Fracionamento das ações por membros da mesma família evidencia tentativa de multiplicação indevida de indenizações, conduta vedada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "
A ausência de prova do defeito na prestação do serviço e o fracionamento artificial da lide por membros do mesmo núcleo familiar afastam a indenização por danos morais e materiais
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 2023857/RN; REsp 1.796.716/MG; TJSP, Apelação Cível 1006581-37.2020.8.26.0576.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000037-94
.20
2
4
.8.11.00
3
1

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
A.R.M.
, representada por sua genitora
Dayani
da Silva Ramos Marques
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face de
MM Turismo & Viagens S.A. (
Max
Milhas)
e da
Azul

Linhas Aéreas Brasileiras S
.
A
.

em
razão
d
o
cancelamento de passagem aérea adquirida para viagem com finalidade comemorativa (aniversário).

Ao final,
compeliu-a a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos
honorários advocatícios
foram
fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
; contudo,
suspen
deu
a exigibilidade
face a concessão
da justiça gratuita
.

In
conformada, a Apelante
sustenta, com base no CDC, a existência de falha na prestação do serviço
tanto da agência de turismo virtual, quanto da operadora do voo
.

Re
quereu o re
conhecimento da responsabilidade,
nos termos d
os
arts
. 7º, § único, 14, 18 e 25, §1º do CDC
, a fim de ser r
epara
da
por danos materiais, com restituição em dobro do

valo
r da
nova compra de passage
m, além de i
ndenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, com fundamento na ofensa à boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana e na jurisprudência pacífica sobre transtornos em voos cancelados
.

Alegou
que, ainda que o dano moral não seja presumido, o conjunto probatório (cancelamento unilateral, ausência de suporte, e necessidade de novo gasto) comprova os transtornos sofridos
.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos.

Contrarrazões nos Ids 280727386 e 280727387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antes de
analisar este caso, registro que o
patrono da criança
A.R.M.
, que está representada pela mãe
Dayani
da Silva Ramos
,

a
dvogado
Giulleverson
Silva Quinteiro de Almeida
(OAB/MT 12358-O)
, promoveu
,

em
29/01/2024
e em 15/02/2024
,

04 (quatro) ações judiciais fundadas no mesmo fato (cancelamento antecipado de voo
) e no mesmo direito, sendo uma para cada membro do núcleo familiar, que é composto por:
Dayani
da Silva Dourado Marques

e

Marcel Dourado Marques
,
que são pais de
A.R.M
.
(7 anos)
e de
M.R.M
.
(2 anos).

Em consulta ao
PJe
de 1º Grau,
em
29/01/2024
,
o patrono
distribuiu
duas ações no
Juizado Especial da Comarca de Nortelândia-MT
:

-
A
ção de Indenização por Danos Morais n. 1000023-13.2024.8.11.0031

cuja
autora
é
Dayani
da Silva Ramos
, e;

-
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000022-28.2024.8.11.0031,

cujo autor é
Marcel Dourado Marques
.

E
m
15/02/2024
,
o
causídico
distribuiu
as
outras duas ações, mas na Justiça Comum, sendo:

-
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000037-94.2024.8.11.0000, ajuizada por A.R.M.
representada pela genitora
Dayani
da Silva Ramos
.
(este processo), e;

-
Ação de Indenização por Danos Morais n. 100003
8
-
79
.2024.8.11.0000, ajuizada por
M
.R.M.
representada pela genitora
Dayani
da Silva Ramos
.
(processo conexo).

A leitura comparada das petições iniciais
dos quatro processos
, ficou
evidente que
, com base na mesma lide (causa de pedir),
o patrono
requereu
:

I
ndenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
em cada uma delas, e;

indenização por
dano material
da seguinte forma:
nas
a
ções em que pai e mãe figuram como
a
utores,
pediu
o dobro de R$ 1.452,59 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais)
, na
demanda promovida pela criança A.R.M., o ressarcimento dobrado de R$ 1.296,88 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) e
n
a demanda
proposta p
ela caçula M
.R.M.,
o
dobr
o de
R$ 11,33 (onze reais e trinta e três centavos).

Foi possível verificar, ainda, que
as duas demandas promovidas no Juizado Especial foram sentenciadas com a procedência dos pedidos e estão na fase de cumprimento.

Já a
s ações
em que figuram como autoras as duas crianças foram
sentenciada
s,
e os pedidos julgados improcedentes, estando em fase de recuso, ambos sob minha relatoria.

Sobre o ocorrido,
alegam que
os pais da Apelante planej
aram
comemorar o aniversário da criança A.R.M. em
outra cidade, e adquiriram passagens aéreas
, por intermédio da agência virtual
MaxMilhas
, cujo transporte aéreo seria realizado pela empresa
Azul Linhas Aéreas
.

Disse que a compra virtual foi feita em 28/03/2023, com
saída de
Cuiabá/MT para Navegantes/SC,
em
14/11/2023 às 02h10
min
e chegada prevista às 14h10
min
(voo de ida)
.

A volta estava agendada pra
22/11/2023 às
15
h
00
min, com saída de Navegantes/SC
e previsão de chegada em Cuiabá
as 15h45min.

Argumentaram que, 09 (nove) dias antes
da viagem, constatou o cancelamento unilateral da
s
passage
ns
de “ida”
das
04 (quatro) pessoas da mesma família
.

Ao contatar a
companhia aérea
,
os pais da Apelante
fo
ram
informad
os
de que o cancelamento teria sido solicitado pela
agência vi
r
tual
, cuj
o crédito utilizado para o pagamento (milhas) estaria disponível para reembolso.

A
ssevero
u que a agência de viagens não teria apresentado os reais motivos do cancelamento dos bilhetes e, para
manter o planejamento, foram
obrigados a
adquir
ir

novas passagens
, mas não só de ida
, e sim de
ida e volta
.

De acordo com a narrativa inicial, foi preciso alterar o “voo de volta”
para 23/11/2023
, e assim gastaram
na mesma companhia aérea
:
(i) 1.296,89 (um mi duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) nas passagens de “ida e volta”
de
Dayani
da Silva Dourado Marques
,

Marcel Dourado Marques

e
A.R.M
. (7 anos) e
(
ii
) 11,33 (onze reais e trinta e três centavos)
de
M.R.M
. (2 anos).

E não foi só isso. Alegou que a mudança dos dias de voo
ocasionou prejuízos
em razão da “
perda de um dia de hospedagem
”
.

Advirto que o representante do Ministério Público já se manifestou no bojo da ação conexa, o que dispensa
nova manifestação neste processo.

São esses os fatos para todos.

A agência virtual suscitou sua ilegitimidade
sob o argumento de que atua exclusivamente como intermediadora da compra de passagens, sem qualquer ingerência na prestação do serviço de transporte aéreo, atribuição exclusiva da companhia
áerea
.
No mérito, repetiu a tese de que a responsabilidade pelo cancelamento foi da empresa de transporte aéreo.

A companhia aérea não apresentou contestação, embora citada para o ato.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença de improcedência, uma vez que a Juíza não verificou a falha na prestação dos serviços de quaisquer das empresas acionadas.

Inicialmente, ainda que a companhia aérea tenha sido considerada revel, nos termos do art. 344 do CPC, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
demandante
não é absoluta.

Como bem acentua Nelson Nery Junior,
a
revelia “
não induz, por si só, o acolhimento da pretensão inicial, sobretudo quando os fatos alegados carecem de suporte probatório mínimo ou contrariem as regras da experiência e os princípios da razoabilidade
” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, 17. ed.).

A jurisprudência
trilha no mesmo sentido:

(...)
3. A revelia não implica necessariamente a procedência do pedido, tendo em vista que a presunção de veracidade dos fatos é relativa, cedendo quando os demais elementos não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.
(...)
.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 2023857 RN 2022/0274228-2,
Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)
.

Quanto ao cerne da questão,
é
certo que a relação em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços (art. 14, CDC). Entretanto, essa responsabilidade não é automática: exige-se a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano invocado.

Na espécie,
ficou evidente que
os bilhetes emitidos em
28/03/2023
para todos da mesma família
foram pagos com milhas
e
não há qualquer prova robusta de que o cancelamento da reserva decorreu de iniciativa da companhia aérea
, o que afasta sua responsabilidade pelo episódio narrado
.

Ao revés, consta nos autos que a reserva foi cancelada por solicitação da própria agência intermediadora,
que
disponibilizo
u o
crédito ao
s
consumidor
es
na conta vinculada da
reserva, procedimento em
absoluta
conformidade com a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ademais, conquanto
tenha
sido alegado que a viagem teria motivo relevante, e que
houveram
gastos com hospedagem e “passeios”, não há minimamente um indício de prova nesse sentido, o que significa dizer que é irrelevante o fato de
ter sido necessário “alterar o voo de volta”.

Quanto ao dano material, a mãe da criança
requer
eu
o ressarcimento
,
em dobro
,
do valor gasto na nova passagem
de “ida e volta”

(R$ 1.296,88), sob alegação de ter sido surpreendido com o cancelamento.

A despeito disso,
não há
com
prova
ção
documental de que foi formalmente requerido à agência
virtual
o reembolso do bilhete original antes do ajuizamento da ação, tampouco de que houve negativa ilegítima de devolução.

De acordo com o entendimento consolidado do STJ, “
a restituição em dobro pressupõe má-fé do fornecedor
” (
AgInt
no
AREsp
1.574.542/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
).

Ademais, a
mera desorganização do itinerário, ainda que incômoda, não autoriza a restituição majorada sem a demonstração de que o fornecedor reteve indevidamente valores pagos — o que não se verifica n
este
caso.

Somado a
isso, a simples aquisição de nova passagem por iniciativa unilateral do consumidor, sem demonstrar tentativa eficaz de resolução junto às fornecedoras, afasta a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que tange ao dano moral, é imprescindível a demonstração de abalo significativo à esfera psíquica do consumidor,
no caso, de uma criança de 07 anos de idade,
conforme assentado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

O mero cancelamento com antecedência e a subsequente realização da viagem na mesma data planejada não constituem, por si só, ofensa à dignidade do consumidor.

Como ponderado pela magistrada de primeiro grau,
os pais da criança
tom
aram
conhecimento do cancelamento com antecedência, reorganiz
aram
sua viagem e não demonstr
aram
prejuízo extraordinário que extrapolasse os limites dos dissabores toleráveis da vida em sociedade.

Nesse sentido, trago o julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS VOO NACIONAL Atraso de voo Perda do voo de conexão Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão dos autores de reforma.
INADMISSIBILIDADE: Danos morais não caracterizados. O fato descrito pelos autores revela-se um mero aborrecimento, que não gera o dever de indenizar. Além disso, não houve ato ilícito praticado pela companhia aérea ré, que prestou a assistência necessária aos apelantes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
. (
TJSP; Apelação Cível 1065530-59.2022.8.26.0002
; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2023; Data de Registro: 16/07/2023)

Logo, não há motivos para modificar o ato sentencial atacado.

Quanto ao fracionamento
de ações do mesmo grupo familiar
, registro que ficou evidente a franca intenção de enriquecimento sem causa
, atitude absolutamente reprovável e que vem sendo obstada pelo Judiciário, a exemplo do julgado abaixo:

TRANSPORTE AÉREO ação de indenização por danos morais atraso de voo internacional por 29 horas afastada aplicação da Convenção de Montreal - princípio da ampla reparação do dano, nos termos do CDC (Lei 8078/90) responsabilidade objetiva da
companhia aérea danos morais caracterizados contudo, demonstrado o fracionamento do pedido em três ações independentes propostas pelos autores, filhos menores, pai e mãe ações dos genitores procedentes para condenar a requerida no total de R$14.540,00 de indenização por danos morais, sem contar os R$2.332,09 de danos materiais - montante suficiente para a família em razão do fracionamento e para coibir enriquecimento sem causa - precedente do TJSP - arbitramento de simbólicos R$1.000,00 de indenizatório moral para os filhos menores neste feito demanda procedente recurso parcialmente provido
. (
TJSP; Apelação Cível 1006581-37.2020.8.26.0576
; Relator (a): Jovino de
Sylos
; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)
.

Em vista disso
,
nego provimento
ao apelo e confirmo integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios
em 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da causa
; contudo,
suspen
d
o

a exigibilidade
face a concessão
da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025